Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. PERDA DO OBJETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ADMISSÃO PARCIAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STF. TEMA 788. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Quanto ao pedido de recolhimento do mandado de prisão, uma vez já adotada a diretiva pelo Juízo “a quo”, o “writ” se encontra prejudicado neste ponto. Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de instrução, deve ser admitido, conforme disposição do artigo 61 do Código de Processo Penal.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual nos autos do ARE 848.107/RG - Tema 788, datada de 30-junho-2023, publicada no Diário de Justiça eletrônico n. 153, do dia 12-julho-2023, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
4. Todavia, a decisão sofreu modulação dos efeitos, para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
5. Assim, se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em data anterior a 12-novembro-2020, se encaixa na ressalva ora firmada, de modo que deve ser considerado como marco inicial o referido trânsito em julgado (para a acusação).
6. “Habeas corpus” parcialmente admitido. Ordem concedida.